Tribunal: TJSP
Processo: 2106130-48.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Execução fiscal. IPTU. A exceção de pré-executividade oposta foi acolhida. A insurgência do agravante não deve ser conhecida. Valor da causa (R$ 1.004,28) inferior ao de alçada que, na data da propositura, correspondia a R$1.028,65 (atualizado pelo IPCA-E a partir de dezembro de 2000). Não se conhece do recurso.